Tribunal: TJDFT
Processo: 0001019-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Conforme disposto no artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo, se o Julgador reconhecer a extinção da punibilidade, deve declará-la de ofício.
2. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, deve-se analisar a prescrição retroativa pela pena em concreto. Transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo superior a 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 110, § 1o, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 115, todos do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, necessário declarar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.
3. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.